Tribunal: TJPA
Processo: 0025524-90.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025524-90.2009.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0025524-90.2009.8.14.0301

APELANTE/APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM

APELANTE/APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO EM FACE DO TEMA 360/RG DO STF. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Reexame de julgamento de recursos de apelação interpostos nos autos de Embargos à Execução em face de execução de título judicial derivado de Ação Ordinária de Cobrança de Resíduo Salarial, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém – SISBEL, como substituto processual de servidores municipais, contra o Município de Belém. Controvérsias que envolvem a inexigibilidade do título executivo, a legitimidade do sindicato como substituto processual e outros aspectos correlatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão que declarou a inexigibilidade do título judicial diverge do entendimento fixado no Tema 360 de Repercussão Geral do STF, para fins de eventual retratação;
(ii) analisar a constitucionalidade do art. 19 da Lei Orgânica do Município de Belém e sua compatibilidade com o princípio da iniciativa legislativa privativa;
(iii) examinar a aplicação de normas e precedentes que sustentam a declaração de inexigibilidade do título e a extinção do processo de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que a tese fixada no Tema 360/RG do STF não é aplicável ao caso, pois a matéria julgada no acórdão recorrido não se restringe ao âmbito do precedente, envolvendo fundamentos mais amplos, como vícios de inconstitucionalidade formal e material do título exequendo.

Declara-se, pela via difusa, a inconstitucionalidade do art. 19 da Lei Orgânica do Município de Belém, por afronta à regra de iniciativa legislativa privativa prevista no art. 61, § 1º, II, "c", da CF/88, em conformidade com os princípios da simetria constitucional e da competência legislativa.

Confirma-se a inexigibilidade do título judicial executado, com base na vedação de vinculação de reajustes de servidores municipais a índices federais de correção monetária, conforme entendimento consolidado na Súmula 681 e na Súmula Vinculante 42 do STF.

Destaca-se que, no regime do CPC/73, a inexigibilidade do título é respaldada pelo parágrafo único do art. 741, dispositivo cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF e que permite a desconstituição de sentenças fundadas em normas declaradas inconstitucionais.

A extinção do processo de execução, em razão da inexigibilidade do título, é medida necessária para evitar prejuízo ao erário e garantir a observância das normas constitucionais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Julgado mantido, com reconhecimento da inexigibilidade do título judicial e consequente extinção do processo de execução.

Tese de julgamento
:

A aplicação da Súmula 681 e da Súmula Vinculante 42 do STF justifica a inexigibilidade de títulos judiciais baseados na vinculação de reajustes salariais de servidores municipais a índices federais de correção monetária.

A declaração incidental de inconstitucionalidade de normas viola o princípio da iniciativa legislativa privativa, quando constatada a afronta ao art. 61, § 1º, II, "c", da CF/88.

A regra do art. 741, parágrafo único, do CPC/73, admite a desconstituição de título executivo fundado em norma declarada inconstitucional, independentemente do momento do trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 61, § 1º, II, "c"; CPC/73, art. 741, parágrafo único; CPC/2015, art. 1.030, II, e art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 611.503 (Tema 360/RG), Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.11.2010; STF, Súmula 681; STF, Súmula Vinculante nº 42; STF, ADI nº 2418.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em MANTER O JULGAMENTO ANTERIORMENTE PROFERIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1° Turma de Direito Público, em 16/12/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de REANÁLISE do julgamento dos recursos de apelações cíveis interpostas nos autos dos Embargos à Execução relativos ao processo de execução de título judicial derivado da Ação Ordinária de Cobrança de Resíduo Salarial nº 1992.1.016655-5 (atual nº 0016440-61.1992.8.14.0301), movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém - SISBEL, na condição de substituto processual de servidores municipais, contra o Município de Belém.

Os recursos, originariamente, foram interpostos tanto pelo SISBEL quanto pelo Município de Belém. O cerne da controvérsia gira em torno da exigibilidade do título judicial e da legitimidade processual do sindicato para representar a categoria de servidores públicos do Município de Belém.

Na instância de origem, o juízo acolheu parcialmente os Embargos à Execução, determinando a prossecução da execução apenas em relação aos sindicalizados no momento do ajuizamento da demanda em 1992, fixando como valor de correção o percentual de 20,84%, correspondente ao INPC de abril de 1992. A decisão afastou os demais pleitos relacionados à inexigibilidade do título judicial e outras matérias correlatas.

O Município de Belém, insatisfeito, interpôs recurso de apelação, defendendo, em síntese as seguintes teses:

A inexigibilidade do título judicial em razão de declaração de inconstitucionalidade do art. 19 da Lei Orgânica do Município de Belém pelo STF, que vinculava os reajustes de servidores municipais ao INPC, com fundamento na Súmula Vinculante nº 42 e na Súmula 681 do STF;

A ausência de representatividade do SISBEL para atuar em nome de toda a categoria, restringindo-se a seus filiados;

O fracionamento indevido da execução, com expedição de RPVs e precatórios para servidores não filiados ao sindicato.

A compensação de todos os valores e percentuais já efetivados como reajuste salarial real, inclusive já tendo havido a quitação, com o reajuste concedido em maio de 2013.

A parte da sentença que o condenou ao pagamento de multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, sob o argumento de que os embargos de declaração eram protelatórios;

O SISBEL, por sua vez, alegou em seu recurso de apelação que, na qualidade de substituto processual, possui legitimidade para defender os interesses de toda a categoria, independentemente de filiação sindical, com fundamento no art. 8º, III, da Constituição Federal. Requereu a extensão dos efeitos da sentença de mérito em sua integralidade à categoria representada, refutando a limitação imposta pelo juízo de origem.

Encaminhados os autos a esta instância, as apelações foram recebidas em ambos os efeitos, sendo determinado o envio ao Ministério Público para manifestação, que não emitiu parecer.

No curso da tramitação, a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao apreciar os recursos, acolheu os argumentos do Município de Belém e decretou a extinção do processo de execução, julgando prejudicado o recurso interposto pelo SISBEL (ID N° 10608192).

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados. Em sequência, o SISBEL interpôs recurso extraordinário, que não foi admitido, conforme registrado no ID n° 13350017. Diante da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, foi manejado agravo visando destrancar o referido recurso (ID n° 13865226).

Na sequência, foram encaminhados, os presentes autos ao Supremo Tribunal Federal, que, em decisão anexada no ID 16504723, reconheceu a repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 611503 (Tema nº 360 da Repercussão Geral).

O despacho menciona os procedimentos estabelecidos pelo art. 1.030 do CPC, que dispõe sobre o processamento de recursos extraordinários, considerando o regime de repercussão geral: 1) Negar seguimento a recursos em conformidade com entendimento consolidado do STF (§1º, inciso I, "a" e "b"); 2) Encaminhar para juízo de retratação, caso o acórdão recorrido divirja do entendimento do STF (§1º, inciso II); 3) Sobrestar o recurso, se versar sobre controvérsia repetitiva ainda não decidida (§1º, inciso III).

Diante disso, foi determinada a devolução dos autos ao tribunal de origem para que sejam adotados os procedimentos previstos no art. 1.030 do CPC, conforme o enquadramento na sistemática da repercussão geral.

Na sequência, no ID n° 18269988, a Vice-Presidência do TJPA, encaminhou os autos à 1ª Turma de Direito Público para novo exame, visando alinhar a decisão às diretrizes estabelecidas pelo Supremo, especialmente quanto à observância do momento em que se deu a declaração de inconstitucionalidade em relação ao trânsito em julgado.

Desta forma, o processo aguarda a manifestação do órgão colegiado de origem sobre eventual retratação ou manutenção da decisão recorrida, nos termos do art. 1.030, II, e art. 1.040, II, do CPC.

Diante do exposto, o presente relatório é submetido para fins de reexame.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, a situação posta nestes autos consiste em verificar, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC/2015, se o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Belém, para declarar a inexigibilidade do título executivo e extinguir o processo de execução, diverge do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento vinculante pela sistemática da Repercussão Geral (Tema 360/RG), para fins de eventual retratação desta Turma Julgadora.

A tese firmada no precedente mencionado possui o seguinte teor:

"
São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda
."

Por outro lado, a ementa do acórdão ora em rejulgamento restou assim exarada:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO.
ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/73
.
SÚMULA 681 DO STF
.
SÚMULA VINCULANTE 42
. VIOLAÇÃO A REGRA DE COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO DO INPC COMO ÍNDICE OFICIAL DE CORREÇÃO SALARIAL. ART. 19 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INICIATIVA PARLAMENTAR. AFRONTA AO ART. 61, § 1º, II, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

Trata-se de dois recursos de apelação, sendo o primeiro interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM- SISBEL e o segundo, pelo MUNICÍPIO DE BELEM.

A questão teve início em 1992 com o ajuizamento da Ação Ordinária de Cobrança de Resíduo Salarial e nesta, foi narrado pelo Sindicato autor que os Servidores Públicos de Belém, por força do art. 19 da Lei Orgânica do Município, faziam jus à correção mensal dos vencimentos até 23.07.91, quando a Lei n° 7.525/91 fixou o INPC como índice oficial de correção salarial.

O juízo de primeiro grau deu parcial procedência ao pedido,
impondo ao requerido a obrigação do pagamento de 65,78% (sessenta e cinco inteiros e setenta e oito centésimos por cento) sobre os vencimentos dos servidores municipais filiados ao embargado.

A sentença foi objeto de recurso de apelação, porém, confirmada na segunda instância. Após o trânsito em julgado, o Município de Belém aforou ação rescisória, o que resultou na suspensão da sentença exequenda em março de 2003. A referida ação rescisória foi julgada em 2004 pela procedência, em razão de ter sido proferida a sentença
extra petita
, sendo excluído da condenação o INPC de outubro a dezembro/91, com a subsistência do julgado que garantiu as perdas salariais de 20,84%, relativo ao INPC de abril/92. Em dezembro de 2008, o SISBEL propôs a execução do título judicial, e na sequência, o Município de Belém apresentou embargos à execução.

INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO

A questão que ressai e que deve ser tratada preambularmente é a tese de inexigibilidade do título judicial executado, suscitado pelo Município de Belém, em razão de expressa manifestação do STF acerca da inconstitucionalidade do reajuste salarial de funcionários estaduais e municipais com base em índice federal de correção monetária, nos termos da súmula n° 681 do STF.

Suscita o Município apelante que o corolário lógico da inexigibilidade do título executivo judicial, por força do art. 741, parágrafo único, do CPC/73 é, além da decretação da inexigibilidade do título propriamente dito, a decretação da nulidade da execução, com a consequente extinção do processo de execução.

O art. 741, parágrafo único do CPC/73 estava vigente à época e sua constitucionalidade foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, tanto no julgamento do Recurso Extraordinário n° 611.503, sob a sistemática da repercussão geral, quanto na ADI 2418.

A solução oferecida no parágrafo único do art. 741 do CPC/73 não configura regra a ser utilizada, pelo contrário, é solução legislativa para situações bem específicas, semelhantes a esta que ora se julga e que será mais bem esclarecida no decorrer do voto.

No regime do CPC/73, não havia distinção entre ser o precedente anterior ou superveniente à sentença exequenda. Diferente do CPC/15 que dispõe, expressamente, que se a decisão do STF sobre a inconstitucionalidade for superveniente ao trânsito em julgado da sentença exequenda, caberá ação rescisória.

Súmula 681 do STF:
“É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”
.

Súmula Vinculante 42: É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.

Não se pode ignorar que a Súmula 681 do STF, em que pese não ter caráter vinculante, registra a interpretação pacífica ou majoritária adotada pela Suprema Corte e que antes mesmo da publicação desta ou da Súmula Vinculante n° 42, há muito, desde 1990, a jurisprudência do Pretório Excelso já entendia ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais e municipais a índices federais de correção monetária
.

Apesar de
estranho a aplicação de
súmula vinculante a ato editado antes de sua aplicação
, o próprio Supremo Tribunal Federal já assim o fez nas
RCL’s nº’s 14872 e 4.335
.

De igual modo, aconteceu neste egrégio Tribunal de Justiça, em feito de relatoria do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, no julgamento da Ação Rescisória
n° 0008829-05.1999.8.14.030
1- Acórdão n° 173.133.
No feito, o Exmo. Relator se utilizou da aplicação da Súmula Vinculante n° 37, aprovada e publicada em 2014, o
u seja, quinze anos após o ajuizamento da ação ordinária, mas que já refletia o posicionamento do STF sobre o tema, por meio de Súmula e de decisões proferidas em sede de ADI’s.

A
ratio decidendi
entre as RCL’s nº’s 14872 e 4.335,
a Ação Rescisória
n° 0008829-05.1999.8.14.0301 de relatoria do Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto e este caso que ora se julga é a mesma: são situações jurídicas complexas que posteriormente foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da publicação de Súmula Vinculante, que expressava o posicionamento
.

O corolário lógico da inexigibilidade do título executivo judicial, por força do art. 741, parágrafo único, do CPC/73 é, além da decretação da inexigibilidade do título propriamente dito, a decretação da nulidade da execução, com a consequente extinção do processo de execução, porquanto absolutamente inconstitucional a vinculação de reajuste de servidores municipais com base em índice federal.

DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO: VIOLAÇÃO A REGRA DE COMPETÊNCIA

Sabe-se que a situação jurídica aqui tratada teve início com o ajuizamento da Ação Ordinária de Cobrança de Resíduo Salarial n° 1992.1.016655-5 (atual n°0016440-61.1992.8.14.0301), na qual o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém- SISBEL defendeu que, por força do art. 19 da Lei Orgânica do Município de Belém, os servidores públicos fazem jus à correção mensal dos vencimentos até 23.07.91, quando a lei n° 7.525/91 fixou, como índice oficial de correção salarial, o INPC.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que
”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e

militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos

Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta

Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes

federados, em respeito ao princípio da simetria.

Há um choque entre a previsão contida no art. 19 da Lei Orgânica do Município de Belém, de iniciativa parlamentar, com o disposto no art. 61, § 1º, II, “c”, da Constituição Federal que, pelo princípio da simetria constitucional, garante ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a iniciativa privativa de leis que disponham sobre servidores públicos do Município.

Pela via difusa, com efeitos
ex tunc
e
inter partes,
a declaração da inconstitucionalidade
do art. 19 da Lei Orgânica do Município de Belém, de iniciativa parlamentar, regulamentado pela Lei n° 7.525/91, de iniciativa da Câmara Municipal de Belém, é medida que se impõe, sendo mais um motivo que justifica a inexigibilidade do título.

Tendo em vista o acolhimento da tese de inexigibilidade do título, torna-se desnecessária a análise das demais teses suscitadas no recurso de apelação do ente municipal.

Em razão da conclusão pela inexigibilidade do título, também perde o objeto o recurso de apelação interposto pelo SISBEL, o qual trata somente sobre a questão de sua representatividade.

Recurso de apelação do Município de Belém conhecido e desprovido, para
decretar a inexigibilidade do título, com a consequente extinção do processo de execução
.

Em razão do resultado do julgamento do recurso do ente Municipal, julgo PREJUDICADO o recurso de apelação do SISBEL e todas as demais teses suscitadas.

Pela via difusa, declaro a inconstitucionalidade
do art. 19 da Lei Orgânica do Município de Belém, de iniciativa parlamentar, regulamentado pela Lei n° 7.525/91, de iniciativa da Câmara Municipal de Belém, com efeito
inter partes”.

Com efeito, em que pese o respeitável entendimento da parte recorrente, após analisar o caso em questão de acordo com a tese firmada pelo STF no Tema 360/RG, entendo que não se trata de caso de readequação do julgado, visto que a matéria discutida no acórdão recorrido não guarda pertinência exclusiva com a temática abordada no referido precedente vinculante.

No caso em tela, a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal reconheceu, à unanimidade, a inexigibilidade do título judicial executado com base em um conjunto de fundamentos jurídicos sólidos e variados. Entre eles, a inconstitucionalidade formal e material do art. 19 da Lei Orgânica do Município de Belém, em violação à regra de iniciativa legislativa do art. 61, § 1º, II, "c", da CF/88, e à jurisprudência consolidada na Súmula 681 e na Súmula Vinculante 42 do STF, que proíbem vinculações de reajustes salariais de servidores municipais a índices federais de correção monetária.

O cerne da controvérsia no presente caso envolve uma análise mais ampla do que apenas o tema tratado no precedente vinculante do STF (Tema 360). O acórdão recorrido considerou não apenas a aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC/73, mas também a existência de vícios de iniciativa legislativa e a violação de princípios constitucionais pela norma que deu origem ao título executivo.

A partir da simples leitura do voto, na página 51 do voto exarado, fiz questão de fazer um resumo dos pontos que levaram à conclusão adotada, inclusive, a
declaração de inconstitucionalidade, pela via difusa,
do art. 19 da Lei Orgânica do Município de Belém, de iniciativa parlamentar, regulamentado pela Lei n° 7.525/91, de iniciativa da Câmara Municipal de Belém, senão vejamos:

“
Disposições finais

Por fim, seguindo para a parte final do voto, diante da situação concreta, faz-se necessário ressaltar que me solidarizo e me sensibilizo com o caso, porém, tomar decisões delicadas é um ônus que acompanha a Magistratura, carreira a qual dediquei e dedico a minha vida há mais de 40 anos. Entendo que se trata de uma demanda de trinta anos, no qual os servidores municipais lutam e esperam o recebimento do
pagamento /reposição das perdas salariais de
20,84% (vinte inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento). Porém, apesar dos deferimentos que já ocorreram no feito, não houve o pagamento da verba de nenhum servidor, tampouco deverá ser tratado como caso de redução salarial, pois versa sobre reajuste que não chegou a ser efetuado.

Outrossim, apesar de delicado, estamos diante de uma conjuntura na qual a matéria que trata a questão deixou de ser ponderada durante o andamento de todo o processo, mas que não pode continuar sendo inobservada, visto que, conforme já dito exaustivamente no voto, o pleito foi deferido, porém, vinculando o reajuste de vencimentos de servidores municipais a índices federais de correção monetária, situação que desde 1990 era julgada pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucional em casos análogos.

Destarte, entendo que já não podemos mais deixar de observar a jurisprudência, mantendo uma situação tida como inconstitucional, que causará prejuízo de cerca de mais de um bilhão de reais aos cofres Públicos, o que irá interferir diretamente na prestação dos serviços públicos essenciais para a nossa sociedade.

Diante de todo o exposto, a decretação da inexigibilidade do título, com a consequente extinção do processo de execução é medida que se impõe, levando em consideração os seguintes pontos:

1) a possibilidade de desconstituição de título executivo judicial mediante aplicação do parágrafo único do art. 741 do CPC/73 (julgado constitucional pelo STF);

2) que no regime do CPC/73, não havia distinção entre ser o precedente anterior ou superveniente à sentença exequenda;

3) O Enunciado da Súmula 681 do STF (2003) já publicada na época da ação rescisória;

4) A conversão da Súmula 681 em Súmula Vinculante n° 42 em 2015;

5) Todos os precedentes utilizados nas mencionadas súmulas, que espelhavam o posicionamento do Judiciário desde 1990;

6) Autorização do art. 462 CPC/73 considerar fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito;

7) Violação da competência privativa do Chefe do Executivo.

Por fim, tendo em vista o acolhimento da tese de inexigibilidade do título, torna-se desnecessária a análise das demais teses suscitadas no recurso de apelação do ente municipal.

Além disso, em razão da conclusão pela inexigibilidade do título, também perde o objeto o recurso de apelação interposto pelo SISBEL, o qual trata somente sobre a questão de sua representatividade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, para
decretar a inexigibilidade do título, com a consequente extinção do processo de execução
.

Em razão do resultado do julgamento do recurso do ente Municipal, julgo PREJUDICADO o recurso de apelação do SISBEL e todas as demais teses suscitadas.

Pela via difusa, declaro a inconstitucionalidade
do art. 19 da Lei Orgânica do Município de Belém, de iniciativa parlamentar, regulamentado pela Lei n° 7.525/91, de iniciativa da Câmara Municipal de Belém, com efeito
inter partes.

É o voto.”

Sendo assim, entendo que não há razão para readequação do julgado à luz do Tema 360 do STF.

Posto isso, mantenho em REJULGAMENTO, o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM firmado no acórdão, nos termos da fundamentação.

Após, retornem os autos conclusos para Vice-Presidência, para os procedimentos ulteriores de direito.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024